Tribunal: TJPA
Processo: 0181231-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0181231-07.2016.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADIR GUIMARAES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO MERECIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
o cerne recursal reside no inconformismo da sentença do juízo de piso que concedeu a segurança pleiteada e determinou a promoção por ressarcimento do apelado ao posto de Coronel do Corpo de Bombeiros.

2-Os recursos merecem provimento, uma vez que a
aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos, previstos na
Lei n] 5.249/1985,
caracteriza-se como ato discricionário da Administração Pública, onde não pode o Poder Judiciário intervir, intervenção esta que somente poderá ocorrer em caso de prática de ilegalidade e/ou abuso, que não foram verificados no caso em tela.

3-Recursos conhecidos e providos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, E DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do
voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo ESTADO DO PARÁ, respectivamente, contra ADIR GUIMARÃES DE FARIAS, em razão de sentença proferida pelo MM J
uízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da ação de Mandado de Segurança, concedeu a segurança ao pleito do apelado.

Os autos versam sobre pedido de Adir Guimarães de Farias, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Pará, para promoção por ressarcimento ao cargo de Coronel, em virtude de existência de vaga prevista em lei.

Sobreveio sentença concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

92 - Ante o exposto, concedo a segurança, garantindo ao impetrante o direito à promoço ao posto de Coronel do Quadro de Oficiais Especialistas Bombeiros Militares (QOEBM), com efeitos patrimoniais retroativos à data do ajuizamento da presente aço mandamental (Lei 12016/2009, art. 14, § 4º).

93 - Declaro extinto o processo com resoluço de mérito.

94 – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdiço obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º).

95 – Condeno o sucumbente à devolução das custas eventualmente antecipadas pela impetrante (STJ, RMS 12073-RS, Rel. Min. José Delgado, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 254; REsp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 14/06/1995, DJ 14/08/1995, p. 24001, LEXSTJ vol. 77 p. 212). Sem condenaço ao pagamento de honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

96 – As razões de indeferimento da liminar (fls. 125/126v) impedem a execuço provisória da sentença (Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, § 2º, e 14, § 3º).”

Inconformados, o Ministério Público Estadual e o Estado do Pará interpuseram recurso de apelação (ID Num. 6987808 e Num. 6987811), requerendo a total reforma da ação, para fins de julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões do apelado (ID Num. 6987813), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7836211.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, ratificou as razões do recurso de apelação interposto pelo parquet de 1º grau, conforme ID Num. 7918108.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

No mérito, o cerne recursal reside no inconformismo da sentença do juízo de piso que concedeu a segurança pleiteada e determinou a promoção por ressarcimento do apelado ao posto de Coronel do Corpo de Bombeiros.

Pois bem, entendo que as razões recursais me convenceram que a sentença merece reforma, haja vista que a matéria discutida nestes autos está amparada pela Lei nº 5.251/85 (Estatuto da PM), Lei nº 5.249/85 (Lei de Promoção de Oficiais da PM-PA) e Decreto nº 4244/86 (Regulamenta a Lei nº 5.249/85).

Segundo o art. 5º, alínea c, da Lei n. 5249/85, a promoção ao cargo de Coronel dar-se-á apenas pelo critério de merecimento, diferente das outras promoções que podem ser efetivadas também pelo critério de antiguidade ou por ato de “bravura ou post mortem”.

O art. 22, do mencionado diploma legal prevê os requisitos subjetivos a serem preenchidos pelo tenente coronel que pretende ser promovido ao cargo de Coronel.

Art. 22 Quadros de Acesso são relações de oficiais dos Quadros organizados por todos para as promoções por antiguidade Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) e por Merecimento (QAM), previsto no art. 4º desta Lei.

§ 1ºO Quadro de Acesso, por antiguidade, é a relação dos oficias habilitados ao acesso, colocados em ordem decrescente de antiguidade.

§ 2ºO quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos oficiais ao acesso e resultante da apreciação do mérito e qualidades exigidas para a promoção, que devem considerar, além de outros requisitos:

a) A eficiência revelada pelo oficial PM/BM no desempenho de seu cargo avaliada pelo exercício de suas funções atuais e outras anteriormente exercidas;

b) A potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;

c) A capacidade de liderança, iniciativa e presteza de decisões;

d) Os resultados dos cursos regulamentares realizados; e

e) O realce do oficial entre seus pares.

§ 3ºOs Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento são organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida na regulamentação da presente Lei.

Portanto, não é suficiente que o pretendente preencha os requisitos objetivos, tais como tempo de serviço e tempo mínimo no cargo de tenente coronel, devendo também satisfazer os requisitos subjetivos impostos pela legislação que rege a matéria, conforme exposto ao norte.

A aferição do preenchimento desses requisitos subjetivos se caracteriza como ato discricionário da Administração Pública, onde não pode o Poder Judiciário intervir, intervenção esta que somente poderá ocorrer em caso de prática de ilegalidade e/ou abuso, que não foram verificados no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono julgado recente de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇAO AO POSTO DE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO MERECIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A principal alegação recursal reside no argumento de que os candidatos a serem promovidos devem ser escolhidos a partir da PROPOSTA DE PROMOÇÕES elaborada pelos Comando da Corporação do Corpo de Bombeiro (Decreto nº 4.244/86 Art. 62) e não do QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO (Lei nº 5.249/1985, Art. 17) e que a discricionariedade do ato encontra limites na própria legislação acerca do tema. 2- Não merece prosperar a alegação do Apelante de que a escolha do Chefe do Executivo deve limitar-se aos quatro nomes indicados na proposta de promoção que foram extraídos da lista do QUADRO DE ACESSO DE MERECIMENTO, pois, se assim, o fosse, seria inócua a Lei (5.249/1985) que confere o poder discricionário para a escolha dos futuros coronéis, tendo em vista que existindo apenas 04 vagas a ser preenchida pela nomeação do Executivo, (03 entre oficiais da geral e 01 para oficial agregado), não sobraria a este Poder a faculdade de escolha, mas sim o simples ato administrativo de homologação, visto que estaria limitado a apenas homologar os quatros nomes indicados pela Corporação. Em outras palavras a escolha dos Coronéis estaria restrita ao Comando do Corpo de Bombeiro, responsável pela elaboração da Proposta de Promoção e não ao Governador do Estado. 3- Desse modo, verifica-se claramente o poder discricionário do Governador do Estado ao promover, por merecimento, o cargo de Coronel da PM/PA ou do CBMPA, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no ato, com exceção dos casos de flagrante ilegalidade. 4- Recurso de Apelação conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL: 0080651-03.2015.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, E DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada por Adir Guimarães de Farias, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024